Tribunal: TJDFT
Processo: 0714521-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714521-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: FERNANDO RODRIGUES CUNHA EXECUTADO: REGINALDO SILVA PEREIRA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FERNANDO RODRIGUES CUNHA em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703317-92.2020.8.07.0001, indeferiu a realização de pesquisa no sistema SNIPER e determinou a distribuição do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados. Em suas razões recursais, o agravante sustenta a necessidade de utilização da ferramenta SNIPER para localização de bens ao argumento de que o executado utiliza a personalidade jurídica da empresa SIELBRA para ocultação de seu patrimônio, que inclusive deve ser incluída no feito, com a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Defende que estão presentes os elementos necessários para o deferimento dos pedidos e que já foram realizadas inúmeras diligências para localização de patrimônio em nome do executado, cujo patrimônio está fraudulentamente registrado em nome de terceiros e da empresa. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da medida liminar para instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, intimando/citando a empresa. Pleiteia, ainda, o deferimento da pesquisa via SNIPER. Preparo recolhido nos IDs 57811533 e 57811534. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) E finalmente, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 189652696 dos autos de origem): Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por FERNANDO RODRIGUES CUNHA em desfavor de REGINALDO SILVA PEREIRA FILHO, ambos qualificados no processo. Por meio da petição de id. 189512001, requer a parte autora: a) a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para fins de inclusão da pessoa jurídica SIELBRA no polo passivo da demanda; b) a realização de pesquisa SNIPER em nome do executado e de seus filhos e esposa, bem com em nome da pessoa jurídica SIELBRA; c) seja oficiado o MP para apuração de eventual crime do executado; d) a penhora do veículo GM/OMEGA GL 1993/1994, PLACA HUM5611. Decido. Decido. O sistema SNIPER tem por função primordial a obtenção de informações referentes aos vínculos patrimoniais, financeiros e societários entre pessoas físicas e jurídicas. Por meio do referido sistema, é facilitada a obtenção de informações em caso de tentativa de ocultação patrimonial por parte do litigante. Não obstante, não se trata da ocultação patrimonial tratada na área cível e, sim, na prática de crimes com esta característica. Trata-se, assim, primordialmente, de sistema voltado à apuração de ilícitos penais, como a corrupção e a lavagem de dinheiro. Sua utilização na área cível, como no caso, é restrita, desde que demonstrada a existência de indícios de ocultação de patrimônio por meio de operações irregulares, o que não é o caso dos autos. Destaque-se manifestação do Dr. juiz auxiliar da presidência do CNJ, Dorotheo Barbosa Neto quando da apresentação do sistema: “O Sniper foi desenvolvido para trazer agilidade e eficiência na descoberta de relações e vínculos de interesse do processo judicial. Ele permite a melhor compreensão das provas produzidas em processos judiciais de crimes financeiros complexos, como a corrupção e lavagem de capitais, em segundos e com maior eficiência.” A outra função do SNIPER é a centralização da base de dados de outros sistemas já existentes, como o SISBAJUD e o INFOJUD. Não obstante, em que pese o referido sistema se encontrar integrado com estas outras bases de dados, a obtenção das informações patrimoniais do executado pode ser feita diretamente por meio dos sistemas externos aos quais este Juízo já possui acesso, tais como: a) SISBAJUD para fins de bloqueio de ativos; b) INFOJUD para fins de declaração de renda; c) RENAJUD para fins de localização de veículos. Os três sistemas em comento alcançam quase a totalidade das informações patrimoniais das partes. Por fim, as informações de existência de vínculos societários das partes litigantes, outro dado trazido pelo sistema SNIPER, podem ser obtidas pelo próprio exequente, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Destaque-se, ainda, a impossibilidade de utilização de tal sistema em desfavor da pessoa jurídica SIELBRA e dos filhos e esposa do exequente, uma vez que estes não fazem parte do polo passivo da demanda. Assim, eventual deferimento da medida em relação a estes configuraria grave violação ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que inexiste título executivo em desfavor das partes em questão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Indefiro, ainda, a expedição de ofício ao MP, haja vista a inexistência de indícios de cometimento de crime por parte do executado. De outra feita, de modo a se evitar o tumulto processual, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deverá ser apresentado em autos apartados, sendo formulado em termos e com recolhimento das custas iniciais. Por fim, defiro a penhora do veículo GM/OMEGA GL 1993/1994, PLACA HUM5611. À Secretaria para que anote restrição RENAJUD de transferência e penhora dos mencionados bens. Faço desta decisão TERMO DE PENHORA, nos termos do art. 845, § 1o. Nomeio como depositário fiel do bem o exequente. Concedo prazo de 15 dias para o exequente: a) informar se pretende a adjudicação dos veículos, bem como a trazer aos autos planilha atualizada do débito. b) indicar o endereço onde o bem pode ser encontrado. Caso não pretenda a adjudicação, fica o exequente intimado a fornecer os meios para a remoção do veículo. Vindo as informações, retornem os autos conclusos. Fica o executado, desde já, intimado, por intermédio de seu patrono constituído, a se manifestar sobre a constrição ora realizada. Ficam as partes intimadas. 1. Desconsideração da Personalidade Jurídica O incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza de ação autônoma e segue rito específico previsto no Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. § 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. § 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente. Sobre o tema, leciona Daniel Amorim: Na realidade o requerente não deve demonstrar, mas apenas alegar o preenchimento dos requisitos legais para a desconsideração, tendo o direito de produção de prova para convencer o juízo de sua alegação, inclusive conforme expressamente previsto nos arts. 135 e 136 do Novo CPC ao preverem expressamente a possibilidade de instrução probatória no incidente analisado. (in NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO. 1a Ed. Salvador: Editora JusPODIVM, 2016. p. 218) O art. 795, §4o, do Código de Processo civil estabelece a necessidade de observância do incidente para desconsideração da personalidade jurídica. Vejamos: Art. 795. Os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade, senão nos casos previstos em lei. (...) § 4o Para a desconsideração da personalidade jurídica é obrigatória a observância do incidente previsto neste Código. No caso dos autos, verifica-se que a parte peticionou requerendo a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e que o juízo apenas determinou a sua distribuição em autos apartados. Note-se que não se desconhece a possibilidade de tramitação do incidente nos próprios autos, ainda que a desconsideração da personalidade jurídica não tenha sido requerida na petição inicial, desde que oportunizado à parte contrária o direito à ampla defesa e ao contraditório. Entretanto, no caso, o juízo não incorreu em qualquer equívoco na determinação de distribuição do incidente em autos apartados, inclusive porque não indeferiu a instauração liminarmente. Assim, diante da autonomia do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, cabível a determinação de sua distribuição em autos apartados. Portanto, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão da liminar pretendida pelo agravante. Lado outro, diante da ausência de pedido liminar quanto à realização de pesquisa no sistema SNIPER, tal questão será analisada apenas no mérito do presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 12 de abril de 2024 15:25:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador